Tribunal: TJSP
Processo: 1046617-68.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Consórcio. Ação de rescisão contratual c.c. reparação de danos. Autor que alega ter contratado com vício de consentimento. Sentença de improcedência. Manutenção. Contratação isenta do propalado vício. Instrumento contratual que respeitou o dever de informação ao consumidor. Posterior confirmação, por meio de contato telefônico, dos negócios jurídicos.
O propalado vício de consentimento não foi

Ementa:
Consórcio. Ação de rescisão contratual c.c. reparação de danos. Autor que alega ter contratado com vício de consentimento. Sentença de improcedência. Manutenção. Contratação isenta do propalado vício. Instrumento contratual que respeitou o dever de informação ao consumidor. Posterior confirmação, por meio de contato telefônico, dos negócios jurídicos.
O propalado vício de consentimento não foi nem minimante demonstrado. Ao contrário: o conjunto probatório não deixa dúvida de que o autor contratou seis cotas de grupo de consorciados, apondo sua assinatura em seis propostas. Os instrumentos trouxeram de forma clara o valor de cada cota adquirida (R$100.000,00), além de advertências, em destaque, da impossibilidade de contemplação em data predeterminada, porquanto a contemplação dar-se-ia tão-somente por meio de lance ou sorteio. Não bastasse isso, em contato telefônico mantido entre a administradora e o autor após a formalização das propostas, ele confirmou que, efetivamente, estava a adquirir seis cotas no valor de R$100.000,00. E a alegação de que confirmou a contratação por orientação da intermediadora, além de vir divorciada de qualquer lastro probatório, carece absolutamente de verossimilhança. Com efeito, não se compreende por que o autor teria sido induzido a dizer que contratou seis cotas, quando sua verdadeira intenção seria (segundo afirma) contratar apenas duas. Enfim, não se vislumbra qualquer vício de consentimento ou falha no dever de informação ao consumidor, de modo que a improcedência dos pedidos formulados na inicial era mesmo medida que se impunha.
Apelação não provida.